Tribunal: TJMT
Processo: 1055161-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055161-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (APELADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (APELADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA OS HERDEIROS – DE CUJUS QUE NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR – PARTILHA NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO

– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Espólio será representado em juízo, ativa ou passivamente, pelo seu inventariante, e caso o autor não observe essa providência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 75, VII, c/c art. 76, VII, ambos do CPC).

Segundo o art. 796 do CPC, os herdeiros apenas respondem dentro das forças da herança e na proporção que lhes coube, caso realizada a partilha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória extinta sem resolução do mérito, com amparo no art. 485,IV do CPC, ante a ausência de regularização da sucessão processual do polo passivo.

O apelante diz que cumpriu rigorosamente os artigos 110 e 313 do CPC ao ajuizar a Ação, pois em vista do falecimento do devedor antes do feito e ante a ausência de inventário indicou os herdeiros no polo passivo.

Sustenta que “
segundo

o artigo 796, do Código de Processo Civil,o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. No entanto, não há notícias de processo em inventário em tramite, razão pela qual a presente demanda foi dirigida aos herdeiros em sua integralidade, não merecendo prevalecer o teor da Sentença”
(id no 121805961).

Pede a reforma da sentença, para que a Ação prossiga em face dos sucessores do de cujus.

Contrarrazões no id no 121805965.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs Ação Monitória de débito supostamente pertencente ao de cujus – José G. Borges de Freitas, todavia direcionou a cobrança aos seus herdeiros (03 filhos).

O magistrado determinou a emenda da inicial, para que fosse regularizada a representação processual do polo passivo da demanda para o Espólio de José Gilberto, todavia, a apelante informou a inexistência de inventário e pediu a substituição do polo passivo em nome dos filhos do de cujus.

Foi então proferida a seguinte sentença:

Em decisão proferida de ID 56905076, foi determinada a emenda à inicial, para o requerente regularizar a sucessão processual do polo passivo da demanda Espólio de José Gilberto Borges de Freitas.

A parte autora compareceu junto ao ID 57651570 informando a inexistência de inventário em nome do requerido, pleiteando pela substituição do polo passivo da demanda em nome dos filhos do de cujus.

Conforme entendimento jurisprudencial, os bens da herança respondem pelas dívidas do de cujus e os herdeiros respondem apenas e tão somente nos limites das forças da herança.

Assim, somente podem ser penhorados e expropriados os bens do espólio, até a partilha, ou os dos herdeiros, mas somente sobre aqueles que receberam em herança, pois não respondem pelas dívidas dos falecidos com o seu próprio patrimônio.

Portanto o requerente não deu andamento ao feito, deixando de cumprir as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil.

Assim em virtude do não cumprimento da determinação de regularização do polo passivo da demanda, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

O apelante sustenta que “
segundo

o artigo 796, do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. No entanto, não há notícias de processo em inventário em tramite, razão pela qual a presente demanda foi dirigida aos herdeiros em sua integralidade, não merecendo prevalecer o teor da Sentença
(id no 121805961).

Pede a reforma da sentença, para que a Ação prossiga em face dos sucessores do de cujus.

Segundo o STJ
, “
o
espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse”

(REsp 1424475/MT).

Segundo o art. 796 do CPC, “
o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

Ou seja, a Execução de dívidas deixadas pelo de cujus não é direcionada aos herdeiros, como pretende o apelante, mas tão somente à proporção que ele tenha recebido, após a partilha.

No caso, o próprio apelante confirma a inexistência de inventário e diz que o de cujus não deixou bens a inventariar, logo, é inequívoca a ilegitimidade passiva dos herdeiros para comporem a Ação Monitória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SUMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida" (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ.

3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1771898/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Deixo de condenar o apelante em honorários, pois o apelado não foi citado na primeira instância, em virtude da Ação ser extinta sem resolução de mérito antes dessa determinação, comparecendo o apelado espontaneamente nos autos apenas para apresentar contrarrazões.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022